Tribunal: TJES
Processo: 5004661-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004661-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: EDUARDO LUIZ DE MENEZES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA ANULADO. RECURSO PROVIDO.

1. Se o recurso não ataca os fundamentos da decisão, ou até mesmo ataca pontos inexistentes na decisão resta claro que não atende ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A ausência de dialeticidade recursal em face a um ou mais pedidos presentes no decisum vergastado ensejará em não conhecimento parcial ou total da peça recursal tendo em vista que se trata de vício insanável face a preclusão consumativa do recurso, razão pela qual é desnecessária a intimação do recorrente para seu reconhecimento.

3. Quanto ao mérito, verifico que não há nenhuma fundamentação para o deferimento da inversão do ônus da prova na decisão agravada, o que acarreta a nulidade da mesma por ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como do devido processo legal e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido parcialmente e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., ora réu, em face da decisão (id 39113382) proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória” nº 5007675-18.2024.8.08.0024, deferiu a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais (id 8006362), o Agravante requer, que seja concedida tutela antecipada recursal para se indeferir a distribuição do ônus da lide, bem como para revogar a decisão liminar pleiteada pelo Agravado. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão vergastada.

Decisão id 8214297, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 8771277), a Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da inexistência de decisão agravável, alegando que não houve deferimento de liminar em seu favor na origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004661-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: EDUARDO LUIZ DE MENEZES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BMG S.A., ora réu, em face da decisão (id 39113382) proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória” nº 5007675-18.2024.8.08.0024, deferiu a inversão do ônus da prova.

Pelas razões recursais (id 8006362), o Agravante requer, que seja concedida tutela antecipada recursal para se indeferir a distribuição do ônus da lide, bem como para revogar a decisão liminar pleiteada pelo Agravado. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão vergastada.

Decisão id 8214297, concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 8771277), a Agravada pugna pelo não conhecimento do recurso em razão da inexistência de decisão agravável, alegando que não houve deferimento de liminar em seu favor.

Pois bem.

PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

É de cediço que para que o recorrente obtenha êxito ao interpor um recurso é imprescindível que sejam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, sejam eles intrínsecos - quais sejam cabimento, interesse recursal, legitimidade - ou extrínsecos quando falamos de tempestividade, regularidade formal ou até mesmo do devido recolhimento do preparo.

Para atender ao requisito da regularidade formal (princípio da dialeticidade), é fundamental que o recorrente aduza os argumentos que impugnem de forma apropriada a decisão vergastada, sendo incabível os argumentos que não componham ou não sejam pertinentes ao rol fixado no decisum que se almeja hostilizar por meio da peça recursal.

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça ratifica a tese conforme ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento n° 378.433 de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“
Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.
”

Após detida análise dos autos, é possível inferir que o Agravante não se reserva a lógica que fora estendida no decisum e se insurge contra elementos inexistentes na decisão proferida pelo juízo a quo ao passo que pede revogação de decisão liminar, ainda que na decisão de id. 39113382 o magistrado se expresse de forma explícita no sentido de se abster da análise do pedido liminar por entender necessário o prévio contraditório:

“(...)

No tocante ao pedido de tutela de urgência, entendo ser possível e prudente a postergação da sua análise após o exercício do contraditório para fins de escorreita apreciação do pedido.

(...)”

Não obstante, na decisão que concedeu parcialmente a antecipação da tutela recursal em segundo grau, fora advertida a ausência da dialeticidade recursal:

“ (...)

De início, impende salientar a manifesta ausência de dialeticidade do recurso em relação aos pedidos de reforma da decisão quanto à alegada “suspensão dos descontos do débito no benefício da parte agravada” e quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa.

Isto porque a decisão agravada não deferiu o pedido formulado pelo Agravado de suspensão dos descontos realizados em seu benefício, havendo apenas a postergação de sua análise. Tampouco impôs multa processual por eventual descumprimento. Limitou-se a decisão a deferir a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e determinar a citação do Agravado, conforme verbis:

(...)”

Ressalta-se, assim, ter sido afastada eventual alegação de violação ao Art. 10 do Código de Processo Civil, uma vez que tendo abordado a matéria na decisão em comento, na qual fora aberto prazo para manifestação e o Agravante se quedou inerte.

Pelo exposto, a medida que se impõe é o acolhimento da preliminar arguida e, consequentemente, o não conhecimento parcial do recurso, no tocante à revogação de decisão liminar.

DO MÉRITO.

Passando ao mérito do presente recurso, o Agravante argumenta que a distribuição dinâmica do ônus probatório fora aplicada de forma injustificada e pugna pela sua revogação.

Em análise do pedido de antecipação de tutela recursal, em sede de cognição sumária, fora suspensa a inversão do ônus da prova determinada na origem, reconhecido que o juízo a quo não fundamentou dita decisão, não expôs minimamente os motivos de seu convencimento, bem como proferiu tal determinação em momento prematuro.

Nesta fase, depreende-se que tal conclusão se mantém.

Não se ignora ser possível a eventual distribuição dinâmica do ônus probatório em razão da natureza da obrigação debatida, bem como considerando que a possibilidade de que a Agravante possa vir a ter mais condições de fornecer ao juízo as informações técnicas, fáticas e jurídicas necessárias ao exaurimento dos pontos controvertidos da lide.

Não obstante, para decidir sobre o tema é necessário, antes, analisar a eventual aplicação do diploma legal consumerista. Desse modo, caso o caso venha a ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor, caberá interpretar a aplicabilidade do Art. 6, VIII deste mesmo diploma, que prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, em conformidade com o Art. 373, §1° do Código de Processo Civil com base na hipossuficiência da parte que pode ser avaliada por meio de regras ordinárias de experiência.

Ademais, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova, com observância de todas as referidas questões, o juízo a quo precisaria fundamentar suas razões de assim decidir. Todavia, no caso concreto, o mesmo a limitou a deferir a inversão sem expor minimamente o embasamento fático ou jurídico que o tenha levado a tal compreensão, demonstrando a carência de fundamentação do pronunciamento judicial em foco.

Nesse sentido é o entendimento da 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme recentes Julgamentos dos Agravos de Instrumento de n° 5011838-84.2022.8.08.0000 e 5003098-69.2024.8.08.0000, ambos de relatoria da Exm.ª Des. Marianne Judice de Mattos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88 - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há nenhuma fundamentação para o deferimento da inversão do ônus da prova, o que acarreta a nulidade da decisão, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF/88, bem como do devido processo legal e da ampla defesa. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência do C. STJ, a fundamentação sucinta não se confunde com a falta de fundamentação. Todavia, no caso em apreço, o Juízo de Primeiro Grau limitou-se a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico. 3. Por se tratar a falta de fundamentação de vício intransponível, deve ser anulada a decisão agravada para que seja proferido novo exame do pedido de inversão do ônus da prova pelo juízo de 1º grau, com a expressa indicação da fundamentação técnico-jurídica, salientando que por se tratar de regra de instrução, indica a melhor técnica que seja apreciado por ocasião do saneamento e organização do processo, conforme expressa previsão do artigo 357, III, do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A adoção do instituto processual da inversão do ônus da prova, com espeque no art. 373, § 1º, do CPC, exige que o julgador, no exercício do livre convencimento motivado, fundamente de forma concreta a existência da “impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Precedentes do STJ. 2. No caso, demonstrado que o juízo de primeiro grau se limitou a deferir a inversão do ônus da prova sem apresentar o respectivo embasamento jurídico, resta evidente que a decisão recorrida carece da necessária fundamentação. 3. Recurso conhecido e provido.

Não bastasse, a decisão agravada inverteu o ônus da prova sem antes fixar os pontos controvertidos, o que, neste caso, não se mostrava sequer possível no momento em que proferida dita, por não ter a parte ainda contestado a lide.

É imperioso consignar, por fim, que todo o exposto não se presta à análise, neste recurso, do mérito quanto à hipossuficiência - ou falta dela - da parte Agravada, mas tão somente uma análise sobre a inobservância de uma questão processual.

Nesse sentido, a medida que se impõe é a anulação da decisão, conforme requerido nas razões do Agravo.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, bem como, na parte em que conheço, dou provimento ao mesmo para anular a decisão vergastada, ao passo em que confirmo a tutela recursal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 02 a 06.09.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões